Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0715835-63.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIS STEFANY VIEIRA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que indeferiu a petição inicial (ID 70004515). A parte recorrida apresentou contrarrazões no ID 70004524. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 21/02/2025, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo (ID 70004517). Por essa razão, o Recurso Inominado é deserto. Ressalto que não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal. Ademais, o preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Posto isto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, posto que deserto. Conforme Enunciado 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital